Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719225-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 25348620, as partes noticiam a composição amigável de uma solução para presente lide, cuja minuta do instrumento consta acostada nos autos no documento de ID 25348621. Contudo, percebe-se que o instrumento de acordo entabulado entre as partes não contém a assinatura dos respectivos advogados (pelo menos da parte apelada). Também não há nestes autos advogados constituídos no patrocínio da apelada, SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA. Diante disso, entendo prudente determinar primeiro a retirada do processo de pauta para fins de aferição da homologação da aludida avença, e, em ato contínuo, a intimação da parte recorrida - SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA -, via postal (endereço: SCN Quadra 05, Bloco A, Sala 1.109, Torre Sul, Brasília Shopping, Asa Norte, Brasília-DF, CEP:70.715-900 - ID 24458629 – pág. 7), para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre os termos do acordo acima citado, sob pena de o silêncio implicar no reconhecimento da ocorrência da mencionada avença e, por consequência, sua homologação, com a imputação das verbas sucumbenciais de acordo com o estipulado no pacto trazido à colação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator